Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. A prescrição intercorrente é a perda do direito de perseguir o cumprimento de uma obrigação em decorrência da inércia do seu titular. De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. Versando a presente demanda sobre cobrança de aluguéis, o prazo prescricional é regulado pelo artigo 206, parágrafo 3o, inciso I do Código Civil: prescreve em três anos a pretensão relativa a alugueis de prédios urbanos e rústicos.
3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível (REsp n. 1.250.583/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 27/5/2016).
4. A mera ausência de manifestação da agravante a respeito do transcurso do prazo para cumprimento da obrigação não tem o condão de configurar renúncia tácita à prescrição, por não constituir ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor. Além disso, a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
5. A hipótese dos autos, na qual a devedora anuiu com a transferência do valor bloqueado em favor da credora, demonstra a satisfação de obrigação jurídica natural, isto é, aquela que não confere o direito de exigir seu cumprimento, mas, quando cumprida, autoriza a retenção do que foi pago.
6. Considerando que a execução permaneceu paralisada por aproximadamente 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, tempo superior ao exigido para a satisfação da pretensão relativa a aluguéis, tem-se por operada a prescrição intercorrente.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.